Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709993-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o retorno do mandado de intimação sem cumprimento (ID 34413620). Publique-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator